Tribunal: TJMT
Processo: 1002510-25.2020.8.11.0021
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002510-25.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDROLINA MARIA DE PAULA FREITA - CPF: 000.874.211-19 (RECORRENTE), EMERSON MARQUES TOMAZ - CPF: 033.919.266-60 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 16/11/2022 DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA RELATORA: DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO .DR. DR. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES 2o VOGAL: PEÇO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSÃO DO DIA 17/11/2022. DR. LUÍS APARECUDO BORTOLUSSI JÚNIOR 1o VOGAL: AGUARDO O PEDIDO DE VISTA SESSÃO DO DIA 17/11/2022 DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA . RELATORA: DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DR. DR. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES . 2o VOGAL: PEÇO VÊNIA À RELATORA, PARA DIVERGIR DO VOTO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. DR. LUÍS APARECUDO BORTOLUSSI JÚNIOR 1o VOGAL: ACOMPANHO O VOTO DO 2o VOGAL. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente EDROLINA MARIA DE PAULA FREITA postula indenização por danos materiais e morais decorrente de cobrança indevida em seu contracheque (aposentadoria) de parcelas de empréstimos a respeito dos quais não tomou conhecimento do teor do contrato, já que analfabeta.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, com a condenação da consumidora nas penas de litigância de má-fé.

Inconformada, a Recorrente EDROLINA MARIA DE PAULA FREITA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de os pedidos formulados na exordial sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões (ID 118606974) o Recorrido BANCO PAN S/A refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferia nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – CONTRATOS FIRMADOS POR PESSOA QUE SE DECLARA NÃO LETRADA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO ART. 595 DO CC NÃO DEMONSTRADA – CONSUMIDORA QUE NÃO NEGA A CONTRATAÇÃO DAS OPERAÇÕES E NEM O RECEBIMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo provas robustas de que a consumidora contratou e utilizou os serviços oferecidos pela instituição financeira não há falar em nulidade do negócio jurídico.

VOTO

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor análise do processo e peço vênia à ilustre Relatora para abrir divergência, pois entendo que é o caso de desprover o recurso manejado pela autora e manter inalterados os termos da sentença recorrida.

Isso porque, observa-se que em nenhum momento a parte recorrente nega que tenha contratado os empréstimos consignados de n.s 325851822-8, 325852913-4 e 325626099-7 firmados em abril de 2019 com o banco recorrido, limitando-se tão somente a defender que as operações não obedeceram ao disposto no art. 595 do Código Civil, o qual prevê a necessidade de assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas quando o contratante não souber ler e nem escrever.

Ademais, oportuno frisar que o banco recorrido trouxe com sua defesa os contratos contendo a impressão digital da recorrente, acompanhado da assinatura de duas testemunhas, sendo que a testemunha Joana D’arc Maria de Freita é filha da recorrente, conforme se verifica dos ids. 118606951, 118606952 e 118606953.

Além disso, a instituição financeira apresentou os demonstrativos das operações bancárias, cópias dos documentos pessoais da contratante e das testemunhas, declaração de endereço e cópias das Transferências Eletrônicas de Valores (TED’s) realizadas para conta bancária de titularidade da consumidora, cujas informações e dados sequer foram impugnados especificamente pela recorrente.

Assim, denota-se que a recorrente contratou os serviços de empréstimo de dinheiro do recorrido, recebeu os valores correspondentes, e, possivelmente, utilizou os montantes, e, agora, tenta se privar do pagamento das prestações ajustadas, sob a justificativa de que as operações não obedeceram aos procedimentos previstos em lei para a hipótese de contratantes não letrados.

A esse respeito, colhe-se precedentes desta e. Turma Recursal em situações análogas a presente, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – BANCO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELO BANCO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

3. A instituição financeira alega que a parte autora solicitou e utilizou-se de empréstimo pessoal consignado em benefício previdenciário, conforme contrato anexo à defesa (ID. 119405983. p. 18), no valor de R$ 8.005,21 (oito mil e cinco reais e vinte e um centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos) cada.

4. Do contrato consta a impressão digital da autora, por ser analfabeta, e as assinaturas de duas testemunhas, uma delas filho da autora – Sr. Francisco de Jesus Filho. Acompanha o contrato os documentos pessoais da autora e das testemunhas, comprovante de endereço, detalhamento de crédito do INSS, atestado para analfabetos e autorização para desconto em benefício
. Logo, o contrato preenche os requisitos do art. 595 do CC e comprova que as partes firmaram o negócio jurídico (REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

5. Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da reclamante e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, tenho que as cobranças constituem mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC e previsto no contrato firmado.

(...)

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(N.U 1000482-60.2019.8.11.0008, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 29/09/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE - PESSOA ANALFABETA - CONDIÇÃO, ENTRETANTO, QUE NÃO LHE RETIRA A COMPREENSÃO DOS ATOS DA VIDA CIVIL -
COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA E RESPECTIVA UTILIZAÇÃO
– NECESSIDADE PARA OBTENÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL DA CONSUMIDORA – DEMANDADO DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 14, § 3o, I E II, DO CDC – ART. 373, II, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE IRREGUARIDADES OU DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1006881-27.2020.8.11.0055, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 08/07/2021)

Inclusive, esta egrégia Turma já decidiu nesse mesmo sentido em processo sob minha relatoria em situação semelhante à discutida nestes autos, cujo teor da ementa ora transcrevo:

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA QUE SE DECLARA NÃO LETRADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DADOS CONTIDOS NO EXTRATO DA CONTA – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO LIMITE ITAÚ PARA SAQUES (
LIS
) - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONHECIDO E PROVIDO.

A empresa ré demonstrou suficientemente a regularidade da inscrição de débito em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia.

(N.U 1014974-07.2021.8.11.0002, Julgado em 02/08/2022)

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que esta contratou seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhes
provimento, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95),
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

Consigno que eventual prazo para interposição de recurso passará a correr, excepcionalmente, após a intimação das partes acerca do teor deste acórdão.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022